Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726647-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN CHRISTINA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Home Care – Negativa Não Demonstrada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Ademais, embora a parte autora tenha junto (I) prescrição médica atualizada, ID 198652262, com indicação de SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR para o caso clínico da parte autora; e (II) comprovante da solicitação da Defensoria Pública junto ao Distrito Federal, nos autos do processo SEI no 00060-0053357/2023-24, porém não obteve resposta, IDs 198652261, 198652263,198652265 e 198652264; não consta nos autos efetiva negativa indevida/injusta da SES/DF quanto à solicitação de acesso ao PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR. Além disso, a parte autora não comprovou que preencheu os formulários de solicitação administrativa do SADAC - Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade, solicitando de admissão da paciente no Programa do Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade. Ou seja, não comprovou que _ assim como os demais usuários do serviço público de saúde que ajuizaram demandas semelhantes _ dirigiu-se à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, apresentou a documentação exigida, realizou cadastro no setor competente, está na fila de regulação e/ou teve o seu pedido negado. Acrescento que as orientações quanto ao procedimento poderão ser obtidas no site https://www.saude.df.gov.br/. Não há, nos autos, elementos indicativos de que o seu caso clínico é mais grave ou emergencial do que os demais pacientes inscritos no Programa do Serviço de Atenção Domiciliar Modalidade 3 - AD3.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte argumenta que a prescrição do médico assistente não deve ser questionada e que, portanto, o laudo acostado aos autos, por si só, já é capaz de demonstrar a probabilidade do direito da autora. Ocorre que, a toda evidência, a recorrente não rebateu os fundamentos da decisão recorrida. Embora o Juízo de Origem tenha afirmado a necessidade de correta gestão dos recursos públicos, o principal fundamento para a negativa, na verdade, foi a ausência de provas sobre a negativa ilícita do home care. Não há, nos autos, qualquer prova de que a agravante tenha ao menos submetido o formulário de requerimento à Secretaria de Saúde. Vale dizer que a ausência de provas nesse sentido se mantém, mesmo após a decisão proferida na primeira instância. O Direito à Saúde tem força constitucional e deve ser observado pela Administração Pública. Entretanto, o Princípio da Isonomia, o qual também está previsto na Constituição Federal, deve ser igualmente garantido a todos os administrados. Como bem observado pelo Juízo de origem, “Não há, nos autos, elementos indicativos de que o seu caso clínico é mais grave ou emergencial do que os demais pacientes inscritos no Programa do Serviço de Atenção Domiciliar Modalidade 3 - AD3.”. Todos os cidadãos em situação análoga devem ser submetidos ao mesmo procedimento, qual seja, a avaliação de critérios médicos e, também administrativos. Somente assim será possível avaliar se o requerente faz jus do tratamento solicitado. É certo que o laudo médico não deve ser questionado por esse juízo. Entretanto, a Administração Pública deve submeter todos aos mesmos critérios procedimentais, para garantir a isonomia de tratamento. A ausência de provas da apresentação de requerimento à Secretaria de Saúde, bem como da negativa do pedido, impede a correta compreensão dos motivos pelos quais a recorrente não teve acesso ao home care. Não é possível verificar se houve uma negativa incorreta, ou se não foram preenchidos os requisitos necessários para torná-la apto ao tratamento solicitado. Desta forma, acertada a Decisão de origem, a qual indeferiu, por ora, a tutela provisória de urgência, oportunizando o contraditório à parte agravada. A medida não representa risco de dano irreparável, considerando que a requerente será internada em um hospital, caso a empresa atualmente responsável pelo home care retire os aparelhos de sua residência, conforme afirmado nas razões do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator